Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715637-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRENDO ALVES DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Brendo Alves de Almeida, contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado nos autos da ação revisional de contrato c/c consignação em pagamento, proposta em face do Banco PAN S.A (ID 230139963). A parte autora, ora agravante, alega ter firmado contrato de financiamento com a instituição financeira agravada, apontando a existência de cláusulas abusivas, especialmente em relação à taxa de juros, capitalização, multa moratória e comissão de permanência. Requereu liminarmente, na origem, a autorização para depositar em juízo o valor incontroverso da parcela mensal, no montante de R$ 708,44, ou, alternativamente, o valor integral de R$ 1.572,56, com o objetivo de afastar os efeitos da mora, manter a posse do veículo objeto do financiamento e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que a parte autora não negou a existência da dívida, tendo apenas impugnado o valor das parcelas com base em suposta abusividade, sem, contudo, comprovar, de forma inequívoca, a existência de encargos excessivos. Salientou, ainda, que o depósito de valor inferior ao contratado não tem o condão de afastar os efeitos da mora e que não há justificativa legal para autorizar a consignação pretendida, tampouco para suspender a inscrição em órgãos de proteção ao crédito ou manter a posse do bem. Inconformado, o agravante sustenta em sede de agravo que se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar o depósito judicial das parcelas; a manutenção da posse do bem financiado; e a exclusão ou abstenção de anotação negativa em seu nome (ID 71027251). Invoca, para tanto, a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a jurisprudência pátria sobre o direito à revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica a presença do requisito da plausibilidade jurídica da tese desenvolvida pelo agravante. Extrai-se dos autos eletrônicos que a decisão agravada foi clara ao destacar que não há prova inequívoca de abuso contratual, sendo certo que a jurisprudência consolidada, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a validade da capitalização de juros desde que expressamente pactuada — como no caso sob análise — bem como a inaplicabilidade da limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano, conforme Súmula 382/STJ e Tema 958. A alegação de que os valores cobrados extrapolam a taxa média de mercado, embora relevante em eventual análise de mérito, não se encontra demonstrada por perícia ou outro elemento técnico idôneo que justifique, em sede de cognição sumária, a concessão da medida urgente. Cumpre destacar que o simples inconformismo com os encargos contratuais não é suficiente para autorizar a revisão judicial imediata ou afastar os efeitos da mora, sobretudo quando o contrato foi livremente firmado e a obrigação é incontroversa. No tocante ao perigo de dano, embora o agravante alegue prejuízos de difícil reparação em razão da eventual perda da posse do veículo e negativação do nome, tais efeitos decorrem do inadimplemento contratual, cuja mora não foi purgada. A jurisprudência majoritária, inclusive desta c. Turma Julgadora do TJDFT, é firme no sentido de que o depósito parcial ou unilateral do valor que a parte entende devido não é suficiente para afastar os efeitos do inadimplemento, nos termos da Súmula 380 do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. SIGNIFICADO DA PALAVRA INCONTROVERSA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e evitar que ocorra inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como para que seja permitido o depósito em juízo das parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. Requer seja afastada a mora. 2. Na origem, trata-se de ação revisional com consignatória e pedido de tutela de urgência, em que o autor visa à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. 3. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não é suficiente para o deferimento de tutela de urgência, pois o contrato, embora sob análise judicial, encontra-se em pleno vigor. 3.1. Com efeito, se as questões acerca da abusividade dos encargos financeiros são carentes de verossimilhança, a inclusão do nome do agravante em registros de entidades de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato não pode ser obstadas apenas em razão do ajuizamento da ação revisional, uma vez que tais iniciativas da instituição financeira, caso adotadas em situação de inadimplências são, a princípio, legítimas. 3.2. Ademais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça estampado na Súmula no 380, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. 3.3. Da mesma forma, não se mostra viável a pretensão de consignar valores inferiores à prestação do contrato com o fim de afastar os efeitos da mora, nem mesmo de suspender a cobrança ou inviabilizar a tomada de medidas satisfativas pelo credor. 3.4. O Código de Processo Civil, nos termos do art. 330, §3o, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 3.5. Nesse contexto, a jurisprudência deste TJDFT vem se firmando no sentido que o ajuizamento de ação revisional de contrato, com oferta de depósito de valor inferior ao pactuado não afasta a mora, e consequentemente, não impede a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito ou de qualquer outro efeito decorrente do não pagamento da parcela em sua integralidade. 3.6. Precedente: “(...) 3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora o demandante deve depositar o valor integral das parcelas.” (07203197320238070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no PJe: 24/7/2023). 3.7. Ausente, pois, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, considerando a necessidade de estabelecer o contraditório, deve ser prestigiada a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. 3.8 Não se pode olvidar, ainda, do verdadeiro significado da palavra incontroversa que, em bom português, quer dizer, este adjetivo: sem controvérsia, que não suscita dúvidas, indubitável, indiscutível, etc.... Não houvesse controvérsia, à evidência, não haveria lide. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1756003, 0726448-94.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 29/09/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO, AO CREDOR, DE RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da pretendida consignação em pagamento. 2. A consignação em pagamento consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por intermédio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. 3. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil. 4. A possibilidade de consignação em pagamento é admitida nas estritas hipóteses do art. 335 do Código Civil. No entanto, a causa de pedir, no presente caso, não tem suporte em uma das aludidas hipóteses. Aliás, a pendência de “litígio sobre o objeto do pagamento” não inclui, logicamente, a própria demanda proposta pelo recorrente. Também não há dúvida a respeito da titularidade da recorrida em relação ao domínio do veículo que fora objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes. Por essa razão, ao contrário do que fora afirmado pelo ora recorrente não pode ser acolhida a pretendida consignação em pagamento. 5. No presente caso o recorrente propôs demanda com pedido de revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida. Além disso requereu a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio agravante. 5.1. No entanto, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa, sendo inadmissível a efetivação de depósitos em juízo, pelo devedor, em valores fixados unilateralmente, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424717, 0706580-67.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.) Ademais, o indeferimento do pedido de consignação em pagamento encontra respaldo legal no art. 335 do Código Civil, que admite a consignação apenas quando o credor se recusar a receber ou não estiver disponível para tanto, o que não foi demonstrado nos autos. No caso em tela, não há resistência do credor ao recebimento das parcelas nem dúvida sobre a identidade do beneficiário, circunstâncias que afastam a necessidade da via consignatória. A função social do contrato, mencionada pela defesa, não pode ser invocada de forma isolada para neutralizar obrigações legalmente assumidas, sem a presença de vícios ou abusos devidamente comprovados, sob pena de banalização do instituto e ofensa à segurança jurídica. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator